Tribunal: TJPA
Processo: 0017104-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017104-33.2008.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA

APELADO: BELEM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA DE RECOMPRA. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará LTDA – SOCIPE contra sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor opostos à execução promovida por Belém Fomento Mercantil LTDA, sob o fundamento de ausência de prova de pagamento das notas promissórias executadas. A parte apelante sustenta a inexigibilidade dos títulos, afirmando que decorrem de contrato de factoring que, na prática, configura operação de mútuo com cláusula abusiva de recompra dos créditos inadimplidos. Pleiteia a declaração de nulidade das promissórias e extinção da execução, ou, subsidiariamente, produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória vinculada a contrato de fomento mercantil pode ser executada quando o contrato transfere à faturizada o risco da operação, por meio de cláusula de recompra; (ii) estabelecer se a natureza da operação descaracteriza o contrato de factoring, convertendo-o em operação típica de instituição financeira, e, por conseguinte, vicia a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação da nota promissória ao contrato de factoring retira sua autonomia, mas não necessariamente sua executoriedade, desde que o contrato suporte uma obrigação líquida, certa e exigível.

A cláusula contratual que impõe à faturizada a recompra dos títulos inadimplidos desnatura a natureza do contrato de factoring, que pressupõe assunção de risco pela empresa faturizadora.

Ao impor direito de regresso à faturizadora, o contrato converte-se em operação de mútuo com desconto de títulos, prática privativa de instituições financeiras, vedada às empresas de factoring, conforme o art. 17 da Lei nº 4.595/64.

A nota promissória emitida com a finalidade exclusiva de garantir operação juridicamente inválida padece de vício de origem, comprometendo sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Declarada a nulidade do título, resta prejudicada a análise da existência de aval válido, por ausência de obrigação principal exequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de recompra de títulos inadimplidos desnatura o contrato de factoring e converte a operação em atividade financeira privativa de instituições autorizadas.

A nota promissória vinculada a contrato de factoring com cláusula de regresso é nula, por ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

A execução fundada em título com vício de origem deve ser extinta com o acolhimento dos embargos do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 585, I; 586; 618; CC, art. 104, II e III; Lei nº 4.595/64, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1043911/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29.06.2011; STJ, AgRg no Ag 1.071.538/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 18.02.2009; STJ, REsp 119705/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 29.06.1998.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará LTDA - SOCIPE
em face de
sentença que julgou improcedentes os Embargos do Devedor
opostos contra a execução promovida por Belém Fomento Mercantil LTDA, sob o fundamento de ausência de prova de pagamento das obrigações descritas nas notas promissórias, mantendo a higidez dos títulos executados.

A sentença recorrida lançada ao id [4326903] julgou improcedentes os embargos à execução e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973 (vigente à época da decisão).

Em suas razões recursais (id [4326905]), a apelante,
Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará LTDA
, alega:

(i) que os títulos executados não têm exigibilidade, por se tratar de relação garantida por contrato de fomento mercantil (factoring), mas na prática com características de mútuo oneroso com juros abusivos;

(ii) ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço por parte da empresa de fomento mercantil;

(iii) existência de ilegalidades quanto à liquidez e certeza do crédito exequendo;
(iv) pedido de reforma da sentença para acolhimento dos embargos à execução, com consequente extinção da execução, ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial.

Em contrarrazões colacionadas ao id [4326909], a apelada, Belém Fomento Mercantil LTDA, sustenta:

(i) que os títulos executados preenchem os requisitos legais do art. 585, I, do CPC/1973 (vigente), sendo suficientes à propositura da execução;
(ii) que a apelante não comprovou qualquer causa de extinção da obrigação;
(iii) que não cabe a produção de prova pericial em sede de embargos à execução quando os títulos possuem liquidez, certeza e exigibilidade;

Requer o desprovimento do recurso.

O recurso foi julgado em sessão de julgamento do dia 08/03/2012, na sessão da 3ª Câmara Cível Isolada desta E. Corte, por acórdão lavrado à época pela então relatora Desa. Dahil Paraense de Souza; e após acolhimento de recurso especial, foi anulado o decisum pelo C. STJ, em razão de nulidade da intimação do respectivo advogado habilitado nos autos, pelo que retornou a esta Corte, e foi a mim redistribuído.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Mérito

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à legalidade da emissão de nota promissória vinculada a contrato de factoring, e se a sua exigibilidade pode ser mantida, nos moldes reconhecidos na sentença de primeiro grau.

É incontroverso nos autos que a nota promissória executada encontra-se vinculada a contrato de fomento mercantil (factoring), cuja finalidade, segundo a apelada, foi assegurar o direito de regresso em caso de inadimplemento dos títulos objeto da cessão. Tal circunstância é admitida expressamente na peça executiva e confirmada pelos documentos acostados (fls. 80/90 – contrato; fls. 92/97 – borderôs de cessão; fls. 57/75 – manifestação da apelada), que demonstram que a quantia executada — R$ 87.577,38 — decorre de três operações realizadas no âmbito do contrato de factoring firmado entre as partes, cujo valor principal (R$ 81.154,33) foi acrescido de encargos contratuais.

O contrato firmado entre as partes (cláusula décima primeira, fl. 88) prevê expressamente a obrigação da faturizada (apelante) em recomprar os títulos objeto da cessão caso haja inadimplemento por parte dos sacados originais, deslocando para ela o risco do negócio. Tal cláusula destoa da natureza jurídica do contrato de factoring, que é, por definição, um negócio de assunção de risco pela empresa faturizadora, em troca de remuneração pelo serviço de aquisição e cobrança de créditos.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem afirmado que:

“A vinculação de uma nota promissória a um contrato subtrai a autonomia do título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. A executoriedade do título só estará comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível, hipótese não observada nos autos
.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1043911/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/06/2011)

Contudo, no caso dos autos, o contrato de factoring firmado apresenta vício que compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título, pois impõe à faturizada a responsabilidade pelo inadimplemento de terceiros, em afronta à essência do negócio jurídico. Essa cláusula de recompra desnatura o contrato de factoring, convertendo-o em operação típica de mútuo com desconto de títulos e previsão de direito de regresso — atividades privativas de instituições financeiras, nos termos do art. 17 da Lei nº 4.595/64.

Assim, não é admissível a emissão de nota promissória com a exclusiva finalidade de garantir direito de regresso à faturizadora, como se esta se tratasse de instituição financeira.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE NOTAS PROMISSÓRIAS – EMPRESA DE FACTORING – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE DESCONTO DE TÍTULOS COM GARANTIA DE DIREITO DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA PRIVATIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS [...] AGRAVO IMPROVIDO
.”
(AgRg no Ag 1.071.538/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 18/02/2009)

Igualmente relevante é o precedente:

“O factoring distancia-se de instituição financeira justamente porque seus negócios não se abrigam no direito de regresso nem na garantia representada por aval ou endosso. Daí que nesse tipo de contrato não se aplicam os juros permitidos às instituições financeiras.”

(REsp 119705/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 29/06/1998)

Portanto, ao admitir cláusula contratual que impõe à apelante a obrigação de ressarcimento dos valores em caso de inadimplemento dos títulos por terceiros, a apelada violou os limites legais da atividade de factoring, incorrendo em prática vedada às empresas que não integram o sistema financeiro nacional.

Não subsiste, por conseguinte, a autonomia nem a executoriedade da nota promissória emitida com essa finalidade, uma vez que tal título padece de vício de origem, contaminado pela nulidade da cláusula contratual que lhe dá suporte.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da nota promissória, por ausência dos requisitos do art. 586 c/c art. 618 do CPC/1973 (vigente à época), bem como do art. 104, II e III, do Código Civil, haja vista a ilicitude do objeto e a vedação legal ao tipo de operação realizada.

Resta prejudicada a discussão quanto à existência de aval válido, diante da invalidade da própria obrigação principal.

Por fim, tendo sido a sentença reformada com acolhimento dos embargos do devedor, invertem-se os ônus da sucumbência, mantendo-se, contudo, o percentual de 20% fixado pelo juízo de origem.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento
à apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, declarar a nulidade da nota promissória executada e julgar procedentes os embargos do devedor, com inversão do ônus de sucumbência, mantido o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/04/2025